Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-13.2018.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000792-13.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS.

“A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Embargos de Declaração (id.n.º 22378965 / 22396451) opostos respectivamente por

JOÃO DE OLIVEIRA LIMA e BANCO DO BRASIL, em face de decisão (id.n.21036953), prolatada nos Embargos de Declaração (id.n.7046558).

O embargante defende a existência de omissão, para tanto alega, que tanto o § 2º do artigo 22 da Lei 8.906/94, quanto o § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, dispõem que o valor da causa deve ser levado em consideração para arbitramento dos honorários advocatícios.

Ainda, que o § 2º do artigo 22 da Lei 8.906/94, dispõe em suma, que os honorários fixados por arbitramento judicial devem ser compatíveis com o trabalho e o valor econômico da questão e não podem ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, que para o caso dos autos (Execução), segundo a Resolução 96/07 – Tabela IX item 23.1 devem ser fixados em no mínimo 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Que em que pese o acerto ao majorar os honorários em favor do embargante, observa -se que a decisão foi omissa quanto ao que estabelece o § 2º do artigo 22 da Lei 8.906/9 4 c/c item 23.1 da Resolução 96/2007.

Pretende que seja suprida a referida omissão, no que se refere a aplicação do percentual estabelecido na referida lei, a fim de que seja majorado os honorários em favor do mesmo para o importe de 20% sobre o valor atualizado da causa em que prestou seus serviços, equivalente a R$ 278.325,38 (duzentos e setenta e oito reais, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), notadamente porque o trabalho foi desenvolvido por 15 (quinze) anos, em primeiro e segundo grau de jurisdição.

Presquestiona o artigo 22 e seu § 2º da Lei 8.906/94, item 2 3.1; ainda, o §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015; bem como do artigo 8º do CPC.

Requer sejam acolhidos os Embargos de declaração com efeito infringente, para fins de atender ao prequestionamento postulado, sob pena de ofensa ao artigo 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II do Código de Processo Civil e ainda: a) suprir a omissão apontada no que se refere a não aplicação do percentual estabelecido pelo § 2º do artigo 22 da Lei 8.906/94 c/c item 23.1 da Resolução nº 96/07 , e assim o fazendo majore os honorários em favor do embargante para o importe de 20% (vinte) por cento do valor atualizado da causa 1 em que prestou seus serviços, equivalente a R$278.325,38 (Duzentos e setenta e oito mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos).

Contrarrazões (id.n. 23394989).

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil (id.n.22396451).

Em suas razões o Embargante alega a existência de omissão, sob alegação de não enfrentamento de questões imprescindíveis ao deslinde da causa, bem como caráter prequestionador –art. 85, §2°.

Requer o acolhimento e provimento destes embargos de declaração, para o fim de suprir os vícios apontados no Acórdão e enfrentar as matérias postas em discussão para que o Embargante possa ter acesso à instância especial ou caso acolhidas, sejam atribuídos os excepcionais efeitos infringentes conforme exposto.

Contrarrazão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de Recursos de Embargos de Declaração (id.n.º 22378965 / 22396451) opostos respectivamente por

JOÃO DE OLIVEIRA LIMA e BANCO DO BRASIL, em face de decisão (id.n.21036953), prolatada nos Embargos de Declaração (id.n.7046558).

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no AgRg no RE no AREsp 920.928/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2017, DJe 10/08/2017)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações de ambos os recursos de Embargos, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

O primeiro Embargante (João Oliveira) argumenta que o acórdão é omisso, sob alegação de que tanto o § 2º do artigo 22 da Lei 8.906/94, quanto o § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, dispõem que o valor da causa deve ser levado em consideração para arbitramento dos honorários advocatícios.

Já o segundo Embargante Banco do Brasil, argumenta a existência de omissão, sob alegação de não enfrentamento de questões imprescindíveis ao deslinde da causa

Pois bem.

Os argumentos dos Embargantes não prosperam, diferente do afirmados pelos Embargantes a decisão agravada (21036953), restou clara, confira-se:

“[...] Cinge-se a irresignação recursal quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios, sob a alegação de que foi arbitrado em que quantia ínfima, que não valoriza o trabalho desenvolvido pelo profissional.

No caso ora em análise o apelante acompanhou o processo durante 15 (quinze) anos; desta feita, diante do trabalho realizado, deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho de profissional.

O Superior Tribunal de justiça já decidiu que o trabalho do advogado não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda, que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente (REsp. n.1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3.2012).

Ademais, ao arbitrar o valor da verba honorária deve ser considerada a responsabilidade do advogado na causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 1% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA QUE ULTRAPASSA A CIFRA DE APROXIMADAMENTE R$ 10.000.000,00. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor revelar-se manifestamente irrisório ou excessivo. 2. O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos . 3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1420149/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015) (destaquei)

Ressalto que em ações anteriores do mesmo jaez, e com as mesmas partes, vinha arbitrando os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa; no caso ora em análise, revejo o posicionamento anteriormente adotado, tenho que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa (Art. 85, §8º), sopesando os critérios do §2º do art. 85, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e a importância da causa; d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, além dos critérios do §2º do art. 85 deve também ser levado ponderado o valor atualizado da causa, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. CPC/2015. MÉRITO. CPC/1973. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PARTE IDEAL DE IMÓVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. REFERÊNCIA. ZELO PROFISSIONAL. IMPORTÂNCIA DO PROCESSO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 5. Quando fixado mediante apreciação equitativa do Juiz, o valor dos honorários advocatícios deve se basear nos parâmetros previstos no § 3º do art. 20 do CPC - a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, sendo que o valor atualizado da causa constitui fator a ser sopesado, pois reflete a importância do processo e qualifica o trabalho realizado pelo advogado. (...) 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.638.456/PR, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 5.5.2017.)

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça não determina que no caso de apreciação equitativa os honorários sejam fixados com base no valor atualizado da causa, mas sim que este seja sopesado com o critério na fixação.

Saliente-se também eu “na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. [...] ” (AgInt no AREsp 1173218/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)

Nesse particular, diante do trabalho realizado, do tempo de labor do Apelante nas ações, entendo por bem majorar os honorários advocatícios fixados pelo juízo de R$ 10.000,00 para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).”

Nesse contexto, registro que “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

A bem da verdade os Embargantes sequer conseguiram demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de premissa equivocada o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ademais, essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do NCPC.

Com essas considerações,
REJEITO
ambos Recursos de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020